Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726813-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOSE AILTON BEZERRA DOS SANTOS, LIVELNE FARIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do curso processual, bem como indeferiu pedido de nova avaliação de bem imóvel penhorado. A agravante relata que a decretação de falência nos autos do processo n. 0730976-39.2017.8.07.0015 obsta a alienação de bem de propriedade da agravante, pois a decretação da falência atrai para o juízo falimentar a competência para liquidar todos os créditos de todos os demais processos. Defende a necessidade de suspensão das execuções individuais e o pagamento de quaisquer dívidas, uma vez que, nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei 11.101/2005, a competência para dispor sobre o patrimônio da falida seria exclusiva do juízo da recuperação. Afirma caber ao juízo falimentar a decisão sobre o pagamento de dívidas e autorizar constrição de qualquer patrimônio da agravante e eventuais atos sucessivos necessários à sua formalização. Ressalta a nulidade absoluta da decisão agravada, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau é incompetente para o ato de disposição de bens da agravante. Alega que a apuração do valor devido pode ser feita pelos juízos cíveis, mas que compete ao juízo falimentar dar cumprimento à sentença executiva, notadamente quando o bem a ser expropriado encontrasse sob a jurisdição do Juízo Universal. Enfatiza que “o bem ora exposto a leilão é a própria sede da empresa, o qual fora adquirido antes mesmo do pedido de recuperação judicial e agora de sua quebra, estando este, pois, listado naquele requerimento, perante o juízo universal. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Ressalta que o imóvel penhorado é essencial para o soerguimento da empresa, por se tratar da própria sede da agravante, razão pela qual defende a tese de que eventual alienação do imóvel levará à sua falência. Informa que a alienação do bem penhorado é nociva ao plano de recuperação judicial, principalmente por se tratar de bem diretamente ligado à sobrevivência da agravante. Tece considerações a respeito do estabelecimento comercial, tanto no âmbito do direito empresarial quanto no âmbito do direito civil. Defende a necessidade de preservação da empresa, tendo em mente sua função social, bem como afirma que seu regular funcionamento possibilitará com maior eficácia o adimplemento de suas obrigações. Sustenta a necessidade de reavaliação do imóvel, em razão do transcurso de longo lapso temporal desde a referida avaliação. Argumenta que, muito embora tenha sido determinado o leilão, o laudo de avaliação não possui mais a higidez do valor do imóvel e pode trazer prejuízos insuperáveis à agravante. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para seja reconhecida a incompetência do Juízo Cível para tratar de atos expropriatórios de bens da empresa, para que seja afastada a penhora da sede da agravante, bem como para que seja determinada nova avaliação do bem penhorado. Preparo regular (ID 18138891e 18138892). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento de parte do agravo de instrumento, a agravante defendeu o conhecimento integral do recurso na petição de ID 18536037. Brevemente relatado, decido. De início, não conheço do pedido relacionado à impossibilidade de penhora da sede da empresa, uma vez que não houve apreciação de tal tese pelo Juízo de Primeiro Grau. Muito embora a agravante sustente ter tratado do tema nos embargos de declaração opostos perante o Juízo de Primeiro Grau, a leitura minuciosa do referido recurso indica não ter sido alegada a questão referente à impossibilidade de penhora da sede da empresa. Confira-se, por oportuno, o pedido formulado nos referidos embargos de declaração: “Diante de todo o exposto, considerando que a determinação do leilão fora realizada à mingua das omissões supramencionadas, requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios para, sanando-as, remeter o feito ao juízo falimentar ou, subsidiariamente, realizar nova avaliação ante o longo lapso temporal, nos moldes da fundamentação supra.” A ausência de apreciação da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau impede a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A primeira controvérsia cinge-se a analisar se o crédito perseguido no cumprimento de sentença se submete aos efeitos da recuperação judicial. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em outras palavras, ficarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que tiverem sido constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Consequentemente, os créditos posteriores a data do pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e deverão ser executados perante o juízo cível. Ainda em relação ao art. 49 da Lei n. 11.101/2005, confira-se a lição de Fábio Ulhôa Coelho: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação judicial.(...) Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação, ou alteração pelo plano aprovado em Assembléia, participação em assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.”[1] Veja-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema: PROCESSO CIVIL. LEI DE FALÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO POSTERIOR. JUÍZO UNIVERSAL. REMESSA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Constituído o crédito exequendo, por decisão condenatória judicial com trânsito em julgado, em momento posterior ao deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial, não há que se falar em remessa dos autos ao Juízo universal. (...) 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1229186, 07055778220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO ABRANGIDO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, confira-se: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. Se, no presente caso, o título judicial executado se constituiu definitivamente em 20/07/2017, com o trânsito em julgado e o pedido de recuperação judicial fora deferido em 16/04/2015, verifica-se a precedência do pedido de recuperação em relação à constituição do crédito, logo, o referido crédito não está sujeito à análise do Juízo recuperacional, nem tampouco se submete ao plano e aos efeitos da recuperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1227472, 07136504320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE ATRAÇÃO DO CRÉDITO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, DA LEI N.o 11.101/05. 1. Segundo art. 49, da Lei n.o 11.101/2005, só estão sujeitos à recuperação judicial os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Nesse sentido, Fábio Ulhôa Coelho leciona que "os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação judicial" (in Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 7.a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 147). 2. Se o crédito objeto de execução no processo de origem foi constituído depois do pedido de recuperação judicial da devedora, não se há de falar em suspensão do processo até o encerramento da recuperação judicial. 3. Agravo provido. (Acórdão 1227839, 07052192020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É importante ressaltar que a constituição do crédito reconhecido por sentença judicial ocorre com o seu trânsito em julgado. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO NA VARA DE ORIGEM. (...) 3. Considera-se constituído o crédito reconhecido por sentença judicial com o trânsito em julgado da decisão. 4. Se o crédito exequendo é posterior ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença nem em habilitação do crédito ora executado nos autos da recuperação judicial, pois a execução deve prosseguir normalmente na Vara de Origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1230804, 07234690420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, o pedido de recuperação judicial da empresa agravante foi deferido em 11.08.2008, nos autos do processo n° 2008.01.1.103082-9. Por sua vez, o crédito exequendo foi constituído por sentença que transitou em julgado em 25.03.2014. O crédito perseguido nos autos foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial. A segunda controvérsia está relacionada ao pedido de realização de nova avaliação do bem penhorado. O bem imóvel de propriedade da agravante foi avaliado por oficial de justiça em 24.05.2017, oportunidade em que o valor de avaliação foi fixado em R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais). O art. 873 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de realização de nova avaliação nas seguintes hipóteses: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. A alegação de majoração do valor do imóvel feita pela agravante não é suficiente para justificar nova avaliação do bem, pois inexiste documentação que ateste a alegada valorização do bem imóvel. Em que pesem as alegações da agravante, não restou demonstrado que o caso dos autos se enquadra em quaisquer dos incisos do art. 873 do Código de Processo Civil, principalmente por se tratar de bem imóvel, que não sofre alteração significativa de preço desde quando fixado seu valor, considerando ainda a situação atual do mercado imobiliário, como bem ponderou o Juízo de Primeiro Grau. Confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEILÃO INFRUTÍFERO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, CPC. Não há que se falar em nova avaliação do bem quando não configurada nos autos as hipóteses previstas no artigo 873, I, II e III, do CPC, considerando, ainda, o fato de que o leilão foi infrutífero, sendo determinada a suspensão da execução, diante da ausência de bens penhoráveis, consoante art. 921, III, do CPC. (Acórdão n.1156738, 07200613920188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2. Tendo sido realizadas duas avaliações oficiais do imóvel objeto da penhora, com a observância do disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em realização de nova avaliação. O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1147274, 07181907120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] COELHO, Fábio Ulhôa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 147.